Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026599-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), ODAIR JOSE BASTOS - CPF: 563.328.402-00 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. Quantidade e variedade de drogas apreendidas. Utilização da profissão de mototaxista para o “delivery” de drogas. Paciente primário, residência fixa e ocupação lícita. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, visando o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões:
1)
a ilegalidade do flagrante, pois seria preparado; 2) a fundamentação do decreto constritivo seria inidônea, pois alicerçada “
na gravidade em abstrata do delito
”; 3) o paciente é “
tecnicamente primário, possui ocupação lícita como mototaxista e residência fixa no distrito da culpa, onde vive com sua companheira
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A análise sobre a ocorrência de flagrante preparado demanda exame fático-probatório, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superadas eventuais irregularidades do auto prisional.

2. o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (15,83g de cocaína, 7,02g de pasta base e 24,13g de maconha), bem como pelo uso da profissão de mototaxista para realizar entregas de entorpecentes em sistema de “delivery”.

3. Embora a gravidade do caso justifique a decretação da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, 50 anos, residência fixa e ocupação lícita) devem ser valoradas, sobretudo diante da pequena quantidade de drogas e da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

4. A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em casos de tráfico sem violência, com pequena quantidade de droga e baixa periculosidade aparente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida, e parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A alegação de flagrante preparado não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
por demandar dilação probatória.

2. A gravidade concreta da conduta, extraída da diversidade e quantidade de drogas apreendidas e do uso da profissão de mototaxista para entrega de entorpecentes, legitima a decretação da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de drogas apreendidas autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 1º, IV, e § 4º.

Jurisprudências relevante citada:
STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; STJ, HC 959.994/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 187.822/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2024; TJMT, HC nº 1007704-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08.05.2023; TJMT, HC nº 1021628-79.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 01.12.2022; TJMT, HC nº 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.07.2025; TJMT, HC nº 1025910-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026599-05.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: DR. LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

PACIENTE:

ODAIR JOSÉ BASTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ODAIR JOSÉ BASTOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE nº 1004223-83.2025.8.11.0013), por ter decretado a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de entorpecentes – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que:
1)
que o flagrante teria sido preparado; 2) a fundamentação seria inidônea; 3) o paciente é “
tecnicamente primário, possui ocupação lícita como mototaxista e residência fixa no distrito da culpa, onde vive com sua companheira
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 305447394), com documentos (ID 305447398 / ID 305453351 / ID 305453353).

O pedido liminar foi indeferido (ID 306211851).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. Prisão em Flagrante convertida em Preventiva. Pretendido o reconhecimento da nulidade do Auto de Prisão em Flagrante. Alegação de flagrante preparado. Impossibilidade. Análise da matéria incompatível com esta via estreita. De toda sorte, as provas existentes no presente mandamus demonstram pela inocorrência do flagrante preparado. Pelo não conhecimento do writ. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Alegada ausência de fundamentação no decreto constritivo. Impossibilidade. Segregação cautelar se revela necessária para acautelar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e diversidade de droga apreendida e pelo fato de o paciente se utilizar da profissão de mototaxista para comercializar substância entorpecente em sistema ‘delivery’. Medidas cautelares não são suficientes para, neste caso, acautelar a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 314853856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.8.2025, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese de tráfico de entorpecentes – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (PJe 1004223-83.2025.8.11.0013).

Na audiência de custódia, realizada no dia 7.8.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Com relação à alegação de flagrante preparado, segundo o entendimento do STJ, este se apresenta quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante (STJ, HC n. 214.235/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 30/05/2014).

O flagrante preparado/provocado está ligado à ideia de provocação/instigação do agente pela vítima, que detém tamanho controle fático sobre a situação que o cometimento da ação visada é impossível.

Nesse sentido é o comando da Súmula n. 145 do STF: "não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".

Verifica-se a hipótese de flagrante preparado quando a atividade policial provoca/induz o cometimento do crime, ação sem a qual o crime jamais seria flagrado, pelo menos nas circunstâncias em que ocorreu (nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 565.902/SP , rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 19.5.2020)

No caso dos autos, já se tinha conhecimento da traficância por parte do acusado e a conduta da Autoridade Policial não foi no sentido de que, se não houvesse, não teria sido praticado o crime.

A rigor, se trata de flagrante esperado e não preparado. O policial que se disfarça de usuário se enquadra nessa categoria. Ele não está incentivando ou criando a vontade criminosa, mas apenas se inserindo em um cenário já existente (o tráfico de drogas) para monitorar e confirmar a prática do crime.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada que reafirma a validade do flagrante quando os policiais se disfarçam de "USUÁRIOS" para adquirir a droga, pois o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente ou de ação múltipla (art. 33 da Lei 11.343/2006). A simples conduta de "ter em depósito" ou "oferecer" a droga já configura o crime, que já havia se consumado antes mesmo da atuação policial.

Portanto, a prisão decorrente dessa situação é lícita, pois a polícia não instigou o crime, mas apenas esperou que ele se manifestasse para intervir, utilizando-se da tática como forma de coleta de prova.

Noutro giro, o art. 33, parágrafo 1o, IV, da Lei de Drogas ratifica a legalidade da conduta dos policiais.

Assim, analisando o feito, não se verifica a existência de vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, considerando a situação concreta encontra correspondência com hipótese prevista pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. [...]

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Merece destaque o fato de que o acusado possuía vários tipos de droga, além de misturas e apetrechos para a sua comercialização (id. 203524066).

Salienta-se, ainda, que as drogas apreendidas são altamente lesivas, o que agrava ainda mais a conduta, evidenciando o perigo que os custodiados representam para a sociedade. [...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais acima mencionados com relação ao réu.

Outrossim, verifica-se que o acusado supostamente praticou o crime de tráfico de drogas em cenário de gravidade concreta diante da natureza e expressiva quantidade das drogas apreendidas (cocaína e pasta base - matéria prima do crack), drogas altamentes viciantes e prejudiciais à saúde humana. Importa destacar, ainda, que o custodiado se utiliza da profissão de mototaxista para facilitar a comercialização de entorpecentes.

Diante da gravidade em concreto, como forma de garantir a ordem pública, a prisão preventiva é adequada e necessária.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, o que restou perfeitamente demonstrado nos autos, notadamente porque a gravidade em concreto do delito se evidencia pela variedade de drogas apreendidas, o que demonstra fortes elementos do envolvimento do custodiado com o narcotráfico.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública.

Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar dos acusados, eis que razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga fora apreendida, sem falar na repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade, causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao tráfico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão, para a garantia da ordem pública, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado. [...]

A quantidade de entorpecente apreendido, bem como a situação em que se deu o flagrante, demonstra a gravidade da conduta praticada pelo acusado, e, portanto, não há que se falar em medidas cautelares diversas da prisão, sendo que a garantia da ordem pública não estará acautelada com a soltura dos autuados. [...]

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela garantia da ordem pública, havendo nos autos elementos suficientes para a sua decretação.

[...]

Ante o exposto, com fundamento nos art. 312, caput e 313, incisos I, do CPP, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do acusado ODAIR JOSE BASTOS, qualificado nos autos, vez que presentes os requisitos autorizadores da medida. [...].”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 305447398)

Em 10.9.2025, foi deferida a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito por 60 (sessenta) dias. (PJE 1004771-11.2025.8.11.0013 – ID 207584177)

Pois bem.

O reconhecimento de flagrante preparado “
demanda exame fático-probatório, inadmissível na via do habeas corpus
”, consoante orientação do c. STJ (HC 959.994/MG, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 7/4/2025).

Na mesma vertente, colaciona-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado nesta via estreita. [...].”
(HC nº 1007704-64.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – DJE 8.5.2023)

De toda sorte,
“[...] a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificara segregação (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 187.822/RJ, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024).

Assim sendo, não se conhece este argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos: 35 (trinta e seis) pinos de cocaína, pesando 15,83g (quinze gramas e oitenta e três centigramas), 13 (treze) trouxinhas de pasta base de cocaína, com peso de 7,02g (sete gramas e dois centigramas) e 7 (sete) porções de maconha, pesando 24,13g (vinte e quatro gramas e treze centigramas), constante no Laudo Pericial nº 532.3.10.8999.2025.044107-A01 - ID 305453351 - pág. 16/21], e “
que o custodiado se utiliza da profissão de mototaxista para facilitar a comercialização de entorpecentes
” (ID 305447398).

A diversidade e quantidade de drogas e a modalidade de traficância, mediante entrega em domicílio [“
delivery
”], aproveitando-se da profissão de mototaxista, constituem fundamentação concreta para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (TJMT, HC 1021628-79.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, DJe 1º.12.2022).

De mais a mais, a conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020) e se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024).

Todavia, a quantidade de drogas apreendidas – 15,83g de cocaína, 7,02g de pasta base de cocaína e 24,13g de maconha – e a ausência de elementos de convicção aptos da demonstrar mercancia habitual podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Registre-se que o paciente é primário, tem 50 (cinquenta) anos, endereço certo no distrito da culpa [Travessa Benedito F. de Oliveira, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT – ID 305453351] e trabalha como mototaxista, devidamente certificado como MEI (ID 305453353).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021).

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
(HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

“A jurisprudência do STJ admite a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em casos de tráfico sem violência, com pequena quantidade de droga e baixa periculosidade aparente do agente.”
(HC 1025910-58.2025.8.11.0000, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/09/2025)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, IV e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025